Tribunal: STF
Processo: HC 170396
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Amapá/AP, no processo nº 2005.31.00.000359-1, condenou o paciente a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, considerados os crimes dos artigos 90 (frustração ou fraude, mediante ajuste, ao caráter competitivo do procedimento licitatório) da Lei nº 8.666/1993 e 1º, inciso I (apropriação de bens ou rendas públicas, ou desvios em proveito próprio ou alheio), do Decreto-Lei nº 201/1967. Impôs as penas-base 4 meses acima dos mínimos definidos para os tipos. Valorou negativa a culpabilidade, salientando que o acusado atuava em diversas frentes, assumindo o papel de protagonista na realização das tratativas ilícitas, visando a obtenção de ganhos indevidos, mesmo sendo um dos maiores empresários do Estado do Amapá. 
    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região desproveu apelação interposta pela defesa. Recurso especial teve a sequência indeferida.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu com habeas corpus nº 493.458/AP. A Quinta Turma negou provimento a agravo.
    A impetrante sustenta insubsistentes os motivos pelos quais valorada a culpabilidade, dizendo levados em conta dados inerentes aos tipos, a demonstrarem sobreposição. Afirma considerada desfavorável a culpabilidade, quanto aos dois crimes, observadas as mesmas razões. Menciona acrescentados fundamentos na apelação, exclusiva da defesa, a implicar reforma prejudicial.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, busca a fixação da pena-base no mínimo legal.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal revelou o trânsito em julgado do título condenatório.
    2. A suspensão do processo-crime é excepcional. Surge indispensável nulidade manifesta.
    O Juízo, ao definir as penas-base, fez ver o papel de protagonista desempenhado pelo paciente nas tratativas ilícitas, visando a obtenção de ganhos indevidos, mesmo sendo um dos maiores empresários do Estado do Amapá, a revelar maior reprovabilidade das condutas. Circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal mostrou-se desfavorável. O fato de ter-se veiculado idênticos fundamentos em relação aos dois crimes não demonstra ilegalidade, no que a culpabilidade é circunstância judicial subjetiva, ou seja, pertinente ao autor do fato. A dosimetria resolve-se, de regra, no campo do justo ou injusto. 
    Quanto à alegação de haverem sido levados em conta dados constitutivos do crime, para o tipo são previstas penas mínima e máxima, e a definição da adequada ocorre a partir dos contornos da prática criminosa. 
    Não procede o articulado quanto à reforma prejudicial, no que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região desproveu a apelação da defesa, mantendo-se, expressamente, o assentado na sentença. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator